Tribunal: TJES
Processo: 5002004-16.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002004-16.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ADAO MALTA DE AMURIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002004-16.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.
RECORRIDO:
ADÃO MALTA DE AMURIM

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NULIDADE CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESVIADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – IDOSO PRIVADO DE SEUS PROVENTOS – FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo recorrido para: a) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado (contrato nº 1519335975) e da portabilidade do benefício previdenciário; b) condenar a instituição à restituição dos salários transferidos para conta administrada pelo banco, a serem apurados em liquidação, corrigidos e acrescidos de juros; c) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

2. A prova carreada aos autos demonstra que a parte autora não anuiu com a contratação do empréstimo consignado, tampouco com a portabilidade de seu benefício previdenciário. O banco recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), limitando-se a apresentar relatórios sistêmicos incapazes de evidenciar o consentimento válido do consumidor.

3. Configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, devendo ser reconhecida a inexistência dos contratos impugnados e a irregularidade da portabilidade realizada.

4. A sentença determinou a restituição simples dos salários desviados à instituição ré. Tal decisão deve ser mantida, haja vista tratar-se de valores que não chegaram à esfera de disponibilidade do recorrido. A apuração em fase de cumprimento de sentença revela-se medida adequada e proporcional.

5. A conduta ilícita da instituição financeira, que privou o recorrido – idoso e dependente exclusivamente de proventos previdenciários – de acessar sua aposentadoria, extrapola o mero aborrecimento, atingindo sua dignidade. O arbitramento do dano moral em R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, em consonância com a jurisprudência pátria.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
as partes Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)